Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NATJUS. DEMANDA NÃO JUSTIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido e antecipação dos efeitos da tutela pretendida com vistas a compelir o ente federado, ora agravado, a fornecer o medicamento não padronizado OCRELIZUMAB 300 mg, na forma e posologia indicadas no laudo médico.
2. O agravante, portador de esclerose múltipla na forma rara, alega que a decisão não pode prevalecer porque foi indicada a urgência na utilização do medicamento, evidenciando a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade do tratamento pela rede pública de saúde. Sustenta que o medicamento solicitado é registrado na ANVISA e que outras opções de medicamento existentes no SUS foram utilizados, no entanto, não houve melhoras do quadro de saúde do autor, ora agravante. Afirma, por fim, que não tem condições financeiras de custear a medicação indicada, e que, portanto, reúne os requisitos para a concessão do remédio pelo ente federativo.
3. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
4. A despeito dos argumentos apresentados, verifica-se que o remédio não é recomendado para o tratamento do agravante.
5. A Nota Técnica elaborada pelo NATJUS afirma que existem outros medicamentos disponíveis na SES-DF para tratamento da esclerose múltipla ainda não experimentados no paciente e conclui como não justificada a solicitação feita pelo agravante.
6. Assim, em sede de cognição sumária, o agravante não atende aos requisitos supramencionados.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E IMPROVIDO para manter a decisão agravada. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).

.